Tribunal: TJBA
Processo: 0521784-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 0521784-94.2019.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: DIOGO MIRANDA DA PAIXÃO ADVOGADO: EDUARDO CAMILL BRAUN CARREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MANOEL CÂNDIDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI ASSUNTO: ROUBO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA. CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MANTEVE-SE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE 1 - MÉRITO. 1.1 - A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR MEIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, DEPOIMENTO COERENTE DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO EM JUÍZO, ALÉM DA APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA, QUE ESTAVA EM POSSE DO APELANTE. 1.2 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. O DELITO DE ROUBO FOI CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DO AMOTIO. ATO CONTÍNUO AO ASSALTO, A VÍTIMA SEGUIU O APELANTE, O DETEVE E ACIONOU POLICIAIS. 1.3 - PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO. IMPROVIMENTO. CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO. LAUDO PERICIAL ATESTOU A PRESENÇA DE “ESTIGMAS UNGUEAIS NA FACE POSTERIOR DO TERÇO DISTAL DO ANTEBRAÇO ESQUERDO”, CAUSADOS POR “AÇÃO CONTUNDENTE”. PRESENÇA DE VIOLÊNCIA. 1.4 - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. PEDIDO PREJUDICADO. CONSIDERANDO O EXAURIMENTO DO TEMA E O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE ROUBO E NÃO FURTO, RESTA PREJUDICADO O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 0521784-94.2019.8.05.0001, tendo como Apelante, Diogo Miranda da Paixão e como Apelado, Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de Diogo Miranda da Paixão, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR